Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-65.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004239-65.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA - ARTIGO 85, § 11º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1 - Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão no acórdão.

2-Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11º do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. Embargos acolhidos para sanar a omissão e fazer constar no acórdão a majoração dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo Município de Alta Floresta, contra o acórdão que negou provimento ao recurso.

Sustenta o Embargante que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, bem como não observou o disposto no art. 85 §§ 6e 11º do CPC.

Requer, assim, o provimento dos embargos de §declaração para suprir a omissão apontada devendo os honorários advocatícios ser fixados
nos termos do art. 85 §2º do CPC.

Sem apresentação de contrarrazões.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração.

De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, diante da sucumbência recursal do apelante, deveriam ter sido majorados os honorários de advogado em favor do apelado, ora embargante.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC/15, previu que o Tribunal, ao julgar o recurso, fixará honorários em favor da parte vencedora e, para tanto, levará em consideração o labor adicional exercido em grau recursal, “sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Em detida análise verifico que, que o Acordão recorrido não fixou os honorários recursais, incorrendo no vício da omissão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que:

[...]“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (REsp 1.539.725-DF)”

Nessa mesma trilha caminha o entendimento desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA - ARTIGO 85, § 11º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.2 -
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11º do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3 - Se a parte apelante restou vencida do seu apelo, deve ser condenada aos honorários recursais, mesmo que seja suspensa a sua exigibilidade em face do deferimento da gratuidade de justiça perpetrada no acórdão.(N.U 1013327-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO DESPROVEU O RECURSO – ALEGADA OMISSÃO – NÃO HOUVE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015 – EMBARGOS ACOLHIDOS – VÍCIO SANADO.1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.2. Constatada a alegada omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.3.
Devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
4. Embargos acolhidos para sanar a omissão e fazer constar no acórdão a majoração dos honorários sucumbenciais.(N.U 0001133-94.2000.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Desse modo, ACOLHO aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e modificar o dispositivo do acórdão para fazer constar a seguinte redação:

Onde se lê:
Dessa forma, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido apresentado, invertendo o ônus da sucumbência..

Leia-se:
Por ocasião das razões recursais, majoro os honorários de advogado em 2% (dois por cento), nos termos dos artigos 85, § 11, do CPC/15, observando-se os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

À luz dessas considerações, ACOLHO os aclaratórios, nos moldes acima explicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022